Tribunal: CARF
Processo: 10580.721782/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721782/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.264 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
LOURIVAL MAGALHÃES NASCIMENTO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
NÃO
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA
SOBRE
INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. MULTA DE OFÍCIO.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Férias comprovadamente
indenizadas não sofrem incidência de imposto de renda pessoa física.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
no sentido de recálculo do imposto considerando o valor de R$25.559,62 como rendimentos
isentos.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721782/2008-50
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.264 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721782/2008-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado (a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 89 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 82 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF correspondente ao ano-calendário de 2005, para exigência de crédito tributário no
montante de R$ 4.678,29, incluídos os acréscimos legais calculados até 30/09/2008.
Inicialmente foi lavrada notificação de lançamento apontando compensação indevida de
imposto retido na fonte no montante de R$ 8.176,24 (fls. 08/11). Conforme resultado da
solicitação de retificação de lançamento (fl. 16), o contribuinte compareceu à
DRF/Salvador, no intuito de comprovar o aludido imposto retido, apresentando novos
documentos e esclarecimentos, restando comprovados parcialmente os valores que
deram origem à autuação e gerando nova notificação de lançamento (fls. 12/15),
substituindo a anterior.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento em questão, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada
“Omissão de rendimentos do trabalho” no montante de R$ 19.482,87 recebidos da Casa
Civil (CNPJ- 03.661.160/0001-70), porém não declarados;
O interessado foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, alegando,
em síntese, que:
a) na Solicitação de Revisão de Lançamento entregue a Receita Federal, este
contribuinte justifica que o imposto retido na fonte referiu-se ao “pagamento de
indenização de férias não usufruídas” quando de sua demissão do cargo na
Secretaria de Governo do Estado da Bahia (atual Casa Civil do Governador);
b) a atual notificação de lançamento não especifica como foi encontrada a
suposta “omissão” no valor de R$ 19.428,87, somente informando que tal valor é
supostamente oriundo de rendimento recebido da Casa Civil, este contribuinte
imaginou que este enorme valor pudesse ser referente a “indenização de férias
não usufruídas”;
c) que este valor, de acordo com o site da Receita Federal é considerado
rendimento isento, pois refere-se a indenização trabalhista por motivo de
demissão (exoneração), conforme informado na declaração de ajuste anual deste
contribuinte; assim, não pode ser considerado rendimento do trabalho assalariado
sujeito a tabela progressiva pois isento de tributação (trazendo inúmeras decisões
judiciais relativas às indenizações não tributadas).
Requer a liberação da restituição do imposto de renda declarada.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.264 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721782/2008-50

Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Subsiste o lançamento quando a omissão de rendimentos apontada não é
descaracterizada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/03/2012 (e-fl. 88), o sujeito
passivo interpôs, em 30/03/2012 (e-fls. 89), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade do recurso voluntário;
preliminar de nulidade por ausência de fundamentação na Notificação de Lançamento; que o
abono pecuniário de férias é rendimento isento e ocorreu retenção indevida de imposto de renda
sobre verba indenizatória; que suas provas hígidas não foram sopesadas adequadamente; que foi
exonerado de cargo de confiança e nomeado em concurso público, sendo em seguida
reconduzido à mesma Casa Civil do Governo do Estado da Bahia em nova relação funcional;
subsidiariamente solicita o afastamento da multa de ofício com base na Súmula CARF n. 14.
Cita Doutrina e Jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício no valor de R$19.482,87.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Quanto à preliminar de nulidade alegada em relação ao lançamento em virtude de
falta de informações necessárias para lançamento e manutenção do crédito tributário por parte da
Administração, cabe ressaltar que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n°
70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.264 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721782/2008-50

Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
da legislação, rejeitando-se assim a preliminar arguida. Ademais, as informações que o
interessado questiona estão essencialmente na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação (e-fls. 13), onde se verificam os valores declarados pela fonte pagadora em DIRF, e
no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, da mesma Notificação (e-fls. 14).
Quanto à omissão de rendimentos, O fato gerador do imposto de renda é
conceituado pelo art. 43 do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
O contribuinte do imposto é definido como o titular da disponibilidade referida,
nos termos do art. 45 do mesmo diploma legal:
"Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43. sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto citja retenção e recolhimento lhe
caibam.
E os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente
oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de
cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar,
sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
Ora, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Diante dos documentos já apresentados em fase impugnatória e ora
reapresentados, pode ser inferido que o Interessado recebeu o valor de R$25.599,62 brutos a
título de indenização de férias, cf. ofício, planilha e demonstrativo de cálculo (e-fls. 113/115),
quantia esta que pode sim ser considerada isenta de imposto de renda, por ser verba
indenizatória indicada em documentos oficiais de Secretaria de Governo de Estado da Bahia.
Questionou a DRJ o efetivo desligamento do interessado do vínculo de trabalho, o
que só então geraria indenização, uma vez que não haveria prova documental junto à
impugnação de tal fato e que no ano calendário seguinte o contribuinte continuou vinculado à
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.264 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721782/2008-50

mesma fonte pagadora. Em resposta, apresentou o interessado Ato de sua Nomeação a Cargo
Público e Exoneração de Cargo de Confiança (e-fls. 116/118), o que torna plausível então a
argumentação do contribuinte de que tinha direito a indenização por rompimento de vínculo.
Pertinente então a consideração do valor de R$25.559,62 como rendimentos
isentos e não tributáveis no cálculo da declaração de ajuste anual do ano calendário 2005.
Quanto ao afastamento da multa de ofício, equivoca-se o interessado em seu
entendimento. A Multa de Ofício é de aplicação obrigatória pela autoridade fiscal, atividade da
Aditoria é plenamente vinculada á determinação legal, como pode ser verificado pelo Código
Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no Art. 142, § único, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado)
Paralelamente, verifica-se nos demonstrativos de apuração da multa de ofício da
Notificação (e-fls. 15), que não ocorreu qualificação da multa, e portanto não se aplica a
Sumula CARF n. 14, que trata de hipótese de não ser aplicada qualificação e não a multa em si.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, com rejeição de
preliminar de nulidade e recálculo da apuração do imposto, considerando o valor recebido de
R$25.559,62, a título de indenização de férias não gozadas como rendimentos isentos e não
tributáveis.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário no sentido de recálculo do imposto considerando o
valor de R$25.559,62 como rendimentos isentos.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 137
DF CARF MF
Original